Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. INTERESSE DE AGIR. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REGULARIDADE. DECRETO-LEI 58/37. ARTS. 1.417 E 1.418 DO CC. SÚMULA 239/STJ. ASSINATURA DE ESCRITURA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO À ADJUDICAÇÃO.
1. O interesse de agir como condição da ação resta demonstrado quando se faz imprescindível a busca da prestação jurisdicional para alcance da pretensão à adjudicação compulsória de imóvel, presentes a necessidade e a utilidade/adequação no provimento buscado.
2. Deve ser reconhecida a regularidade fundiária do imóvel quando este, ultrapassados todas as fases de processo de regularização, passa a possuir matrícula individualizada perante o cartório de registro de imóveis.
3. A ação de adjudicação compulsória tem cabimento na hipótese em que, firmada a promessa de compra e venda em que não se pactuou o arrependimento, há recusa da promitente vendedora em outorgar a escritura definitiva em favor do promitente comprador, mormente quando este cumpriu todas as obrigações previstas na avença.
4. A condição prevista no instrumento de cessão de direitos que condiciona a assinatura de escritura pública ao pagamento de taxa ou despesa referente aos gastos experimentados pela promitente vendedora para a regularização do imóvel e implantação de infraestrutura não pode encerrar em óbice ao pedido de adjudicação, porque não há previsão legal que empreste regularidade a tal condição, e também porque se verificar a observância, por parte do promitente comprador, dos requisitos previstos nos arts. 15 e 16 do Decreto-Lei 58/37, arts. 1.417 e 1.418 do CC, e o verbete de Súmula n. 239 do STJ.
5. Negou-se provimento ao recurso.